Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-29.2015.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001120-29.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCA SILANIA LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 018.266.801-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001120-29.2015.8.11.0048

APELANTE: MARCELO ZAMBONINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO DA
RES FURTIVAE
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL – CABIMENTO – LAUDO TÉCNICO FEITO POR PERITO
AD HOC
QUASE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O OCORRIDO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA EM MOMENTO ANTECEDENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DO ARROMBAMENTO À ÉPOCA DO EXAME PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO NA MODALIDADE SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE APONTAR PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, sobretudo quando ele é preso em poder da
res furtivae
.

Não há se falar na invalidade do laudo de constatação, quando assinado por um único perito
ad hoc
; contudo, se era possível realizar o exame técnico nos dias ulteriores ao crime – notadamente pela sua singeleza –, e este não ocorreu de acordo com as normas pertinentes, não há se falar na incidência da qualificadora do artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de princípios, artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por MARCELO ZAMBONINE, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT (autos n. 1120-29.2015.811.0048 – Código 28887), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, pelo cometimento do crime de furto qualificado [art. 155, §4
o
, I, do Código Penal].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso reclama a absolvição do acusado, afirmando não existir provas seguras e incontestes da autoria delitiva, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Alternativamente, pede o afastamento da qualificadora do inciso I §4º do artigo 155, do Código Penal, arguindo que: 1) a constatação do arrombamento não seguiu as diretrizes previstas no artigo 159, do Código de Processo Penal; 2) faz-se indispensável a realização de perícia regular e direta, não podendo o exame ser suprido pela confecção de laudo de constatação e relatório redigido por um único investigador de polícia.

Ao final, pretende o prequestionamento para fins de eventual recurso especial, dos artigos 155, §4º, I, do Código Penal e 159, §1º, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 143862272].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença [doc. digital n. 151088672].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 156140717].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
MARCELO ZAMBONINE
a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [art. 155, §4º, I, do Código Penal], praticado em desfavor do estabelecimento comercial ‘Moda Mania’.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 23/08/2015, por volta das 02h:00, na Avenida JK, Centro, nesta comarca, o denunciado MARCELO ZAMBONINE consciente e dolosamente subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 268 (duzentos e sessenta e oito) produtos, sendo eles: relógios, bonés, roupas masculinas e óculos, avaliados em aproximadamente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em detrimento da vítima FRANCISCA SILANIA LEANDRO OLIVEIRA.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos o denunciado adentrou no comércio "Moda Mania" (Loja 15), mediante destruição de obstáculo (janela) que dá acesso aos fundos da loja e dessa forma subtraiu os objetos acima delineados, e na sequência evadiu-se do local.

Consta do caderno inquisitorial, que ao abrir o aludido estabelecimento comercial, a vítima constatou a ausência de diversos objetos, razão pela qual se deslocou ate á a Delegacia de Policia Judiciária Civil e registrou o boletim de ocorrência n° 2015.245941.

Posteriormente, fora juntado ao presente procedimento cópia do processo de n° 896-91.2015.811.0048 e código 28199, no qual foi encontrado parte da res furtiva destes autos com o denunciado, conforme termo de exibição e apreensão às fls. 04.

Com isso, o denunciado fora preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe”
(doc. digital n. 143862261).

A prova da
materialidade
vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante delito, relatório investigativo e fotografias (doc. digital n. 143862261), e pelo depoimento de testemunhas.

No tocante à
autoria
do delito, o investigador de polícia, FÁBIO DANNY ALVES MOTA, quando auscultado extrajudicialmente, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
QUE após receber várias denúncias de furtos a estabelecimentos comerciais dessa cidade, receberam imagens de câmeras de segurança do Mercado Comajul; QUE juntamente com a equipe de investigadores desta DEPOL analisaram as imagens e concluíram que a pessoa capturada se tratava de MARCELO, filho do ‘Cuca’, muito conhecido pelos policiais [...]; QUE com isso a equipe saiu em diligências e conseguiram localizá-lo na residência do senhor EZEQUIAS, onde autorizado pelo proprietário o adentramento no imóvel, localizamos o suspeito MARCELO, bem como 2 relógios, reconhecidos posteriormente pela gerente da Loja do 15, além e um par de botinas usados pelo suspeito capturado nas imagens [...]”
(doc. digital n. 143862261).

No mesmo sentido são as declarações do investigador de polícia JOSÉ PEREIRA DE AGUIAR (doc. digital n. 143862261).

A gerente do estabelecimento comercial, à época dos fatos, FRANCISCA SILANIA LEANDRO OLIVEIRA, asseverou que:

“
[...] é gerente da loja de roupas e acessórios ‘Moda Mania (loja do 15); QUE no dia dos fatos chegou para trabalhar por volta das 8h, junto com outros funcionários, e quando abriu a loja percebeu que tudo estava revirado; QUE comunicou sua superior, VANESSA, do ocorrido; QUE viram que o suspeito entrou por uma janela dos fundos, que estava arrombada; QUE perceberam a falta de vários objetos: roupas masculinas, relógios, bonés e óculos; QUE em levantamento aferiram o prejuízo de 4 mil reais; QUE na data de 25.8.2015, por volta das 17h, procurada pelo IPC AGUIAR, para reconhecer 2 relógios que foram apreendidos; QUE a comunicante, após vê-los, reconheceu como sendo dois dos que foram furtados na loja Moda Mania [...]”
(doc. digital n. 143862261).

A testemunha, EZEQUIAS DE OLIVEIRA, quando ouvido em sede policial, disse conhecer o apelante e que o mesmo estava hospedado na sua residência a alguns dias, mas que não tem “conhecimento da vida particular dele”. Por fim, visualizou as imagens do circuito de câmeras gravadas no mercado Comajul e reconheceu que o indivíduo capturado nas filmagens é o apelante (doc. digital n. 143862261).

O apelante, quando interrogado pela autoridade policial, relatou:

“
QUE está hospedado na casa de EZEQUIAS a aproximadamente um mês; QUE perguntado sobre o furto do mercado Comajul, disse não ter nada a ver com isso; QUE perguntado sobre os relógios encontrados [...] o mesmo respondeu que não é dono deles e nem sabe sobre suas procedências; QUE sobre o furto ocorrido na ‘Loja do 15’, também diz não saber nada a respeito [...]”
(doc. digital n. 143862261).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, FRANCISCA, FÁBIO e JOSÉ PEREIRA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a gerente do comércio, FRANCISCA, narrou:

“
FRANCISCA
: Então na manhã que cheguei para abrir a loja, ela estava arrombada, ela foi arrombada nos fundos. A gente chamou a polícia, fez a conferência e vimos que tinha faltado 288 peças [...], mas eu não vi quem foi que assaltou a loja. Disseram que foi ele [...], mas eu só tenho certeza que ela foi assaltada [...].

MP
: Que horas que aconteceu isso?

FRANCISCA
: Acho que foi de madrugada [...] pois quando cheguei de manhã já estava arrombada [...].

MP
: Como que foi o arrombamento, a senhora pode falar?

FRANCISCA
: Ele entrou pela janela do fundo, puxaram né? Tinha uma grade, puxou, quebrou e entrou pelo fundo.

MP
: De objetos que foram levados foram esse valor ou só isso?

FRANCISCA
: [...] só foram encontrados dois relógios e reconhecido, o resto a gente não sabe.

MP
: Quando foi que a senhora soube que tinham pego quem fez o ato? A polícia te ligou depois?

FRANCISCA
: Aham, fui na delegacia e reconheci o relógio.

MP
: Que estava na posse do réu?

FRANCISCA
: É, foi o que me falaram. Eu só reconheci a mercadoria”
(arquivo digital – nome da mídia: 1120-29.2015.811.0048 cód. 28887 vítima Francisca.mp4).

Os investigadores de polícia, FÁBIO e JOSÉ PEREIRA acrescentaram:

“
FÁBIO
: Me recordo que dias antes e na madrugada antes estavam tendo bastante arrombamento na cidade. Uma das empresas filmou a entrada dele eu estava buscando ele [...] saímos em diligências, conseguimos encontrar ele [...] na residência do Sr. EZEQUIAS, ele permitiu nossa entrada e nos deparamos com alguns objetos [...].

MP
: Você já conhecia ele de outra ocorrência?

FÁBIO
: Sim, ele é bem conhecido na região por furtos [...].

MP
: Nesse dia dos fatos, quantos objetos foram levados [...]?

FÁBIO
: Só lembro dos relógios [...] tipo réplicas e alguns objetos [...].

Defesa
: Essa casa que vocês fizeram a abordagem e encontraram o objeto do furto é do EZEQUIAS?

FÁBIO
: Isso, morava na época lá.

Defesa
: Nesse dia [...] o EZEQUIAS estava lá?

FÁBIO
: Sim. No local, ele nos informou que o MARCELO estava no local e ele estava dormindo lá. Nos autorizou a entrar na residência”
(arquivo digital – nome da mídia: 1120-29.2015.811.0048 cód. 28887 testemunha Fabio Danny.mp4)

JOSÉ PEREIRA
: Partiu da situação de um furto que envolve o suspeito MARCELO [...]. Nós recebemos denúncias de vários furtos que vinham ocorrendo na cidade [...] em estabelecimentos comerciais. Nós verificamos algumas imagens no supermercado Comajul e reconhecemos o MARCELO [...] nas imagens. Saímos em diligência [...] e localizamos ele na residência de uma pessoa conhecida como EZEQUIAS. Após ele autorizar a entrada na residência, localizamos dois relógios e um par de botinas, este aparecia nas imagens [...] e posteriormente os relógios foram reconhecidos como objeto de furto ocorrido na Loja 15 [...]. Conduzidos ele para Delegacia e apresentamos à autoridade policial. Já o conhecíamos de outras ocorrências [...] várias [...] de furtos”
(arquivo digital – nome da mídia: 1120-29.2015.811.0048 cód. 28887 José Pereira.mp4)

MARCELO, quando interrogado, disse:

“
Réu
: Nesse dia, quando chegaram na casa do EZEQUIAS, eu estava dormindo [...]. Estavam seis caras na casa do EZEQUIAS [...]. Botou todo mundo na parede [...] eu mesmo ergui a cama, tinha um relógio debaixo da cama, mas eu não sabia que estava lá, senão eu mesmo não teria feito isso. E lá fora me levaram preso [...] e todo mundo usando droga [...]. Justamente só eu fui acusado disso aí, inclusive que estava dormindo.

MP
: O senhor nega os fatos?

Réu
: Nego sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 1120-29.2015.811.0048 cód. 28887 Marcelo Zambonine.mp4).

Do conjunto probatório coligido nos autos não há se falar na ausência de provas acerca da responsabilidade criminal imputada ao apelante.

Os investigadores de polícia foram peremptórios em afirmar que chegaram à pessoa de MARCELO, após identificá-lo na filmagem gravada pelo circuito de vigilância do ‘Supermercado Comajul’. Asseveram que se dirigiram à residência onde ele estava hospedado – pertencente à testemunha EZEQUIAS – e, no local, encontraram uma botina – a mesma utilizada por ele no furto ao supermercado –, e um par de relógios, os quais foram identificados pela gerente do comércio, FRANCISCA, como sendo parte dos objetos que haviam sido subtraídos da loja que ela gerenciava. Por fim, confirmaram que MARCELO é bastante conhecido no meio policial pela prática de furtos naquela região.

No mesmo sentido, FRANCISCA confirmou ter reconhecido os relógios que foram apreendidos em poder de MARCELO como sendo, de fato, os objetos furtados do estabelecimento comercial ‘Moda Mania’.

Noutro giro, a alegação do acusado, no sentido de desconhecer o fato de um dos relógios furtados estava escondido embaixo de sua cama está isolada e sem ligação com os elementos produzidos na instrução. Além disso, soa fantasiosa a versão de que, no imóvel onde foi preso, os agentes de segurança desconsideraram que havia pessoas fazendo uso de entorpecentes e somente lhe conduziram porque localizaram a
res furtivae
em seu poder.

Desse modo, a simples negativa de autoria aventada no seu interrogatório, desacompanhada de elementos seguros que a comprove, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual – sobretudo a apreensão da
res furtivae
em seu poder – justificam a sua condenação pelo crime que lhe foi imputado na denúncia. Confira-se:

“[...] Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada por ambos. [...] ressai comprovada por meio da apreensão das res furtivae em poder do réu instantes após a consumação daquele. Recurso desprovido”
(N.U 1006106-08.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

“
[...]

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, Ap nº 142679/2017). O reconhecimento seguro feito pela vítima, as declarações dos policiais militares e a prisão em flagrante do apelante na posse do bem subtraído, somados, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva (TJMT, AP N.U 0022356-44.2016.8.11.0002) [...]”
(N.U 0029159-20.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL [...] FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º DO CP) [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO [...] AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – POSSE DA RES FURTIVAE – PRESUNÇÃO DE AUTORIA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal [...]”
(N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

No tocante à exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, a defesa sustenta que, ainda que tenha sido realizado o laudo de constatação, o procedimento não seguiu as orientações do artigo 159, §1º, do Código de Processo Penal.

Exsurge dos autos que, em
24 de agosto de 2015
, a gerente do comércio ‘Moda Mania’, comunicou à autoridade policial que o estabelecimento havia sido furtado e acrescentou que o agente “entrou pelos fundos, arrombando uma das janelas”.

Ocorre que, somente no dia
20 de janeiro de 2018
, em cumprimento a ordem exarada pela autoridade policial, os agentes da Delegacia de Juscimeira/MT se dirigiram ao local dos fatos para a realização da perícia.

No auto de constatação, o investigador de polícia, VALDEIR DOS PASSOS certificou que “
a pessoa comunicante do fato não pertence mais ao quadro de funcionários da empresa [...], restando-se prejudicado a fazer a constatação do local de delito. Portanto, de acordo com a atual gerente da empresa [...] foi possível colher algumas fotos de onde supostamente houve o arrombamento, sendo que o local já foi providenciado algumas barreiras para o impedimento de invasão”.

Além disso, o policial civil fez constar, mediante fotografias da janela, o conserto realizado pelo proprietário, limitando-se a registrar a existência do “
espaço de alojamento de ar condicionado com tela e grade do lado externo”
(doc. digital n. 143862261).

A despeito dos alaridos recursais – no sentido de que a prova técnica foi assinada por um único perito
ad hoc
–, a deficiência dela,
por si só
, não é motivo para afastar a qualificadora, pois não se tem como descartar a possibilidade de se comprovar a materialidade mediante outros meios – o corpo de delito indireto –, segundo previsão dos artigos 158, c/c o 167, ambos do Código de Processo Penal.

Todavia, no caso em análise, não sobraram vestígios do arrombamento, sobretudo em razão do elastério temporal para sua constatação, aliado ao fato de o proprietário do comércio ter, teoricamente, providenciado o reparo na janela danificada antes da constatação realizada pelo Policial Civil.

Não desconsidero que a testemunha FRANCISCA afirmou – nas duas oportunidades em que foi ouvida – que o agente destruiu uma das janelas para entrar no comércio e praticar o furto; contudo, o fato de ela não participar da averiguação
in loco
realizada pelo investigador de polícia e a descrição genérica contida no relatório por ele elaborado, sem qualquer especificação ou evidências de que os sinais subsistiram no tempo, arrefecem o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Entendo que a única prova oral judicializada e a realização do exame a destempo – quando as circunstâncias do crime e a simplicidade da perícia permitiam sua elaboração nos dias ulteriores – não comprovam o rompimento de obstáculo que alude o tipo penal. Confira-se:

“[...] Logo, se era possível a realização da perícia, como no caso concreto dos autos, e esta não ocorreu [...],
a prova testemunhal
, a confissão do acusado
e o exame indireto não suprem a sua ausência
[...]”
(STJ, EDcl no HC 408.471/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017 – grifo nosso)

Portanto, não havendo provas convincentes do arrombamento da janela, tampouco outros meios probatórios que confirmem a ocorrência dele, o decote da qualificadora insculpida no artigo 155, §4º, I, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria.

O crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, tem pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, à míngua de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, estabeleço-a definitivamente no seu mínimo legal, qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Conservo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda e, tendo em vista o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
1 (uma) restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos legais, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para decotar a qualificadora do rompimento de obstáculo, por consectário, consolido a sanção do delito de furto simples em
1 (um) ano de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservando o
regime aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por
1 (uma) restritiva de direito
, mantidos, no mais, os termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023